Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708726-15.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME D E S P A C H O Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se, em cinco dias, sobre a suposta violação da dialeticidade recursal, suscitada pela apelada (id 30236070). Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator